Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739447-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOUZA SANTOS AGRAVADO: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE D E C I S Ã O Na decisão de ID 31359950, não conheci do agravo de instrumento, porquanto estaria demonstrada a intempestividade do recurso. O agravante, agora, colaciona a petição de ID 31981757, com pedido de restituição do prazo recursal. Informa que, no último dia para interposição do presente agravo de instrumento – 06/12/2021 – o sistema eletrônico deste Tribunal estava com uma intermitência contínua, o que tornou impossível o protocolo do recurso. Para comprovar as alegações, junta prints de tela de computador, datadas do dia 06/12/2021, com horários entre 22h59 e 23h06, acompanhados de marcação que indica o não processamento de solicitação formulada no PJe (um símbolo circular, na parte superior da tela). Cita o artigo 9o, da Resolução 185/2013-CNJ, bem como o artigo 11, § 4o, do Provimento 12/2017, deste Tribunal. Salienta que, após às 23h do dia 06/12/2021, mandou e-mail para uma série de destinatários, informando a ocorrência desse erro, e, mesmo no dia seguinte (07/12/2021), continuou tendo problemas para realizar o protocolo, mesmo após as orientações feitas pelo chat do PJe, o qual inclusive encerrou o chamado sem que o problema fosse resolvido. Brevemente relatados, decido. Compulsando detidamente a nova petição e os documentos que a acompanham, é possível concluir que a advogada do agravante teve sérias e reais dificuldades para o peticionamento eletrônico do recurso de agravo de instrumento, no último dia de prazo recursal. A causídica demonstra, por intermédio dos prints de tela de computador, que o sistema não estava carregando na última hora do último dia de prazo recursal. E, ainda que o indicador de indisponibilidade do PJE não certifique a ocorrência de instabilidade nesse momento (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais), é possível verificar que a causídica, além de enviar e-mail para as secretarias das oito Turmas Cíveis desta Corte (ID 31983260), também demonstrou que, pelo chat do PJE, não houve solução para a demanda, com sugestão inclusive para que se aguardasse um pouco mais, tendo em vista que o pessoal da TI informou que o sistema está um pouco lento e estão verificando o problema (ID 39183263, p. 4). Assim, e por ter sido demonstrada a instabilidade do sistema na última hora do último dia de prazo recursal (nos termos do artigo 11, da Resolução 185/2013-CNJ), REVOGO a decisão anterior, de ID 31359950. Passo a analisar, pois, o pedido liminar formulado no agravo de instrumento. Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DIEGO SOUZA SANTOS (réu) contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, na ação de rescisão contratual c/c indenização (Processo no 0720500-42.2021.8.07.0001), proposta por THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES e KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados das contas bancárias do recorrente (ID 108183463 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 31314657), o agravante defende a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 salários mínimos bloqueados em sua conta bancária, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Alega que a medida constritiva lhe acarretou prejuízos, haja vista que foi forçado a utilizar o cheque especial para honrar seus compromissos, arcando com juros elevados. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja determinada a desconstituição da penhora e a liberação do valor correspondente a quarenta salários mínimos. Preparo comprovado (ID 31317815). Pois bem. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No ID 95206005, p. 10/12, dos autos de origem, denota-se que foi tornada indisponível a quantia de R$174.189,25, de seis contas bancárias do agravante. O recorrente sustenta que, à luz do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, não seria necessário que o recurso tornado indisponível estivesse, de fato, em conta de poupança. Defende que seria possível que, até o limite de 40 salários mínimos, fossem considerados impenhoráveis os valores aplicados em CDB, RDB, fundos de investimento, bem como aqueles disponíveis em conta corrente ou guardados em papel-moeda. O julgado do Superior Tribunal de Justiça em que se ampara o agravante, e que tem sido replicado pela jurisprudência daquela colenda Corte, tem o seguinte teor: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável " a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1893441/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Conclui o recorrente, assim, que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, não se restringe aos valores depositados em caderneta de poupança. Afirma que esses valores tornados indisponíveis constituem a única reserva monetária em nome dele, e que, em decorrência do bloqueio realizado, teve que utilizar o cheque especial para cumprir seus compromissos financeiros. Contudo, há de se ressaltar que a tese acima firmada prevê requisito adicional, além de trazer exceção à regra: o devedor tem que provar que se trata de única reserva monetária em nome dele; além disso, caso se identifique a ocorrência de abuso de direito, pode-se afastar a garantia da impenhorabilidade. Pois bem. No caso concreto, observa-se que, tanto na origem, quanto na interposição do agravo de instrumento, DIEGO SOUZA SANTOS não trouxe um único documento que comprovasse as suas alegações. Não demonstrou que os recursos bloqueados representavam a única reserva monetária em seu nome, e sequer comprovou que está, ou estava, utilizando o cheque especial, em decorrência da indisponibilidade realizada. Não bastasse, há ainda a possibilidade de ocorrência de abuso de direito, praticado pelos réus nos autos de origem, em razão de possível prática de pirâmide financeira, o que contraria o ordenamento jurídico, tema que já foi abordado na decisão de origem de ID 94909285 (que deferiu a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, das quantias perseguidas no feito), e confirmada à unanimidade por esta Sexta Turma Cível, no julgamento de mérito do agravo de instrumento 0720724-80.2021.8.07.0000 (ID 105893470, dos autos de origem). Veja-se que a jurisprudência emanada da Corte Superior admite a impenhorabilidade de recursos que não estejam em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, mas desde que sejam demonstrados os requisitos acima mencionados, e de cujo ônus o ora agravante, pelo menos liminarmente, não se desincumbiu. Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, e, em se tratando de requisitos cumulativos, mostra-se despicienda a análise no tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, § 2o, do Código de Processo Civil), apresentem contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator